Tribunal: TJSP
Processo: 2264687-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
- Prestação de serviços - Fase de cumprimento de sentença – Possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, diante do reconhecimento da impossibilidade da extensão dos efeitos da falência em relação à sócia, no Juízo Falimentar, tendo ela sido apenas condenada ao pagamento dos danos que causou - Possibilidade, porém, de concurso de credores, pela existência de mais uma penhora sobre

Ementa:
- Prestação de serviços - Fase de cumprimento de sentença – Possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, diante do reconhecimento da impossibilidade da extensão dos efeitos da falência em relação à sócia, no Juízo Falimentar, tendo ela sido apenas condenada ao pagamento dos danos que causou - Possibilidade, porém, de concurso de credores, pela existência de mais uma penhora sobre o mesmo bem (art. 908 e 909 do CPC) – Preferência a ser decidida em 1o Grau, por ocasião de eventual levantamento de valores - Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264687-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BIMBO DO
BRASIL, são agravados ELZA AGUIAR e MASSA FALIDA DE MASTER DOC
BUREAU DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000
26a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1082934-67.2015.8.26.0100)
Agravante: Bimbo do Brasil
Agravada: Elza Aguiar
Juiz de 1a Instância: Felipe Albertini Nani Viaro
Voto n° 29171.
- Prestação de serviços - Fase de cumprimento de sentença
Possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença,
diante do reconhecimento da impossibilidade da extensão dos
efeitos da falência em relação à sócia, no Juízo Falimentar, tendo
ela sido apenas condenada ao pagamento dos danos que causou -
Possibilidade, porém, de concurso de credores, pela existência de
mais uma penhora sobre o mesmo bem (art. 908 e 909 do CPC)
Preferência a ser decidida em 1o Grau, por ocasião de eventual
levantamento de valores - Agravo provido, com observação.
Ré em “ação declaratória de rescisão contratual c/c
cobrança”, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra r.
decisão, integrada por embargos de declaração, que, por ora, entendeu ser
prematuro o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a Elza,
prosseguindo-se em relação a Gislaine, e deferiu a penhora dos direitos
aquisitivos que ela tem em relação ao imóvel objeto da matrícula no 76.416.
Sustenta a agravante que: a) não houve arrecadação
dos bens da executada Elza, mas sua condenação ao pagamento de cerca de
três milhões à massa falida; b) ao julgar o pedido de extensão da falência à
executada Elza, o juízo da falência entendeu que ela deve indenizar o valor de
pouco mais de três milhões, mas não houve extensão dos efeitos da falência a
ela; c) inexiste na falência determinação impedindo o prosseguimento do
cumprimento de sentença em relação a Elza; d) já penhorou os imóveis de Elza,
de matrícula no 85.942, do 3o Cartório de Registro de Imóveis de São, com
penhora averbada em 30.4.19, dos imóveis de matrículas nos 48.775, 58.776,
48.777, 48.778 e 48.779, registradas no 5o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo, com penhora averbada em 21.5.19; e) antes mesmo do pedido de
falência a agravante já tinha averbado a penhora dos referidos imóveis, de modo
que a expropriação destes imóveis deve prosseguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
3
Recurso tempestivo e preparado.
Veio manifestação do Ministério Público (fl. 131/134).
Houve resposta (fl. 123/125).
É o relatório.
Trata-se de ação “declaratória de rescisão contratual
c/c cobrança”, ajuizada pela ora agravante contra Marinho Despachantes -
Assessoria Técnica de Documentos S/S Ltda.-EPP, em 14.8.15, que foi julgada
parcialmente procedente, por r. sentença proferida aos 25.2.16, que transitou em
julgado aos 22.3.16 (fl. 163/169 e 171 do processo digital).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ré foi
intimada a pagar, na pessoa do seu advogado, a importância de R$196.206,57,
sob pena de incidência de multa e honorários, ambos de 10%, nos termos do art.
523, caput e § 1o, do CPC (fl. 174/176 e 177 do processo digital).
O prazo decorreu sem pagamento e, diante da não
localização de ativos financeiros, seguiu-se penhora de veículo da executada,
marca GM, modelo Celta, quatro portas, Life, placas EMD 3003, ano 2007, no
valor de R$11.000,00 (fl. 195 e 211 do processo digital), bem como foi deferida
penhora sobre 30% do seu faturamento líquido (fl. 234/235 e v. acórdão proferido
no Agravo de Instrumento no 2228027-19.2016.8.26.0000, j. 1o.2.17), que não
chegou a se efetivar.
Sob a alegação de existência de grupo econômico
familiar e confusão patrimonial entre a empresa executada, administrada pela
sócia Elza Aguiar, e a empresa Master Doc Bureau de Serviços Administrativos
Eireli, representada pela única sócia Gislaine Aguiar, a exequente pediu, em
6.6.17, o arresto de bens da empresa Master Doc (fl. 388/401 do processo
digital), o que foi deferido na mesma data (fl. 452/453 do processo digital).
Citada,
a
Master
Doc
Bureau
de
Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
4
Administrativos Eireli apresentou contestação (fl. 489/497 do processo digital),
mas ela foi rejeitada, sendo deferida a desconsideração da personalidade jurídica
e determinada a sua inclusão no polo passivo da execução, por decisão de
25.8.17 (fl. 513/514 do processo digital).
A mesma decisão também deferiu pedido de arresto de
bens em nome das sócias Elza Aguiar e Gislaine Aguiar, formulado a fl. 458/460
do processo digital, com determinação de posterior citação.
Em 19.12.17 foi protocolada contestação, em nome de
Elza e Gislaine (fl. 541/550 do processo digital), voltada, em síntese, contra a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Master Doc Bureau. Com
a contestação foram juntados apenas documentos contábeis das empresas
executadas (fl. 551581 do processo digital).
Em 5.2.18 foi rejeitada a contestação e determinada a
inclusão de Elza e Gislaine no polo passivo da execução (fl. 594 do processo
digital).
Foram penhorados imóveis em nome de Elza,
matriculados sob nos 48.775, 48.776, 48.777, 48.778, 48.779, 108.300 e 85.942
(fl. 647, 648 e 649 do processo digital), em reforço à penhora do veículo, mas,
diante de embaraços à expropriação daqueles imóveis (1), a exequente pediu, em
25.7.18, a penhora sobre outro imóvel de propriedade de Elza, matriculado sob no
129.746, no 3o CRI de São Paulo, e sobre um imóvel de Gislaine, matriculado sob
no 76.416, no 1o CRI de Santos (fl. 768/783 do processo digital), o que foi deferido
na mesma data (fl. 819 do processo digital).
Em 27.7.18, foi solicitada a averbação das penhoras
via sistema ARISP (fl. 821 e 926, item 4, do processo digital), mas as averbações
não se efetivaram, diante das notas de exigências dos respectivos Cartórios de
Registros de Imóveis, dando conta de que o imóvel de matrícula no 129.746 não é
de propriedade de Elza (fl. 927/928 do processo digital) e que o de Gislaine,
matrícula no 76.416, está alienado fiduciariamente (fl. 929 do processo digital), do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
5
que se deu ciência à exequente (fl. 931 do processo digital).
A exequente, em 23.8.18, pediu que o imóvel de
matrícula no 85.942, de propriedade da coexecutada Elza, fosse levado a leilão,
bem como requereu a penhora dos direitos aquisitivos de Gislaine sobre o imóvel
de matrícula no 76.416, em 23.8.18 (fl. 935/937 do processo digital).
Em 4.9.18 foi deferido o leilão e determinado que se
aguardasse a ultimação da alienação, para verificação das demais providências
requeridas quanto aos outros imóveis (fl. 949/950 do processo digital).
Em 8.10.18, a coexecutada Elza pediu a suspensão do
processo, diante da decretação da falência das empresas Marinho Despachantes
e Master Doc Bureau (fl. 972 do processo digital), nos autos no
1085317-13.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo, conforme sentença de
20.9.18 (fl. 965/969 do processo digital). Consta, daquele processo, que a
autofalência foi requerida em 17.8.18.
A exequente manifestou-se, concordando com a
suspensão em relação às empresas e insistindo no prosseguimento do leilão do
imóvel de matrícula no 85.942, pertencente a Elza (fl. 979/981 do processo
digital).
Por decisão proferida no agravo de instrumento no
2205398-80.2018.8.26.0000, interposto contra decisão proferida nos embargos
de terceiro no 1084244-06.2018.8.26.0100, aquele leilão foi suspenso (fl. 982/983
do processo digital).
Aos 17.10.18, foi deferida a suspensão da execução
em face das empresas (fl. 986 do processo digital) e, em 4.2.19, a massa falida
se fez representar na execução por seu administrador judicial (fl. 989/990 do
processo digital).
Em razão do julgamento de improcedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
6
embargos de terceiro opostos em relação ao imóvel de matrícula no 85.942 (fl.
993/1000 do processo digital), bem como porque o agravo de instrumento antes
referido foi julgado prejudicado (fl. 1001/1004 do processo digital), a exequente
pediu o prosseguimento do leilão (fl. 991/992 do processo digital).
Em 26.2.19 foi determinado ao administrador que
esclarecesse se houve extensão dos efeitos da falência às sócias, eventual
desconsideração da personalidade jurídica da falida e/ou arrecadação de bens (fl.
1012/1018 do processo digital).
O administrador judicial manifestou-se, requerendo a
suspensão da execução também em relação a Elza Aguiar, diante do pedido de
extensão dos efeitos da falência a ela, para alcançar seu patrimônio em prol da
coletividade de credores das falidas (fl. 1047/1048, 1049/1065 e 1066/1067 do
processo digital), bem como por ter sido deferido, naquele incidente, o arresto de
bens particulares da sócia (fl. 1068/1069 do processo digital).
A agravante manifestou-se, insistindo no leilão de
imóveis de Elza e na penhora dos direitos aquisitivos de Gislaine sobre o imóvel
de matrícula no 76.416 (fl. 1072/1076 do processo digital).
O Ministério Público concordou com a suspensão
quanto a Elza (fl. 1088 do processo digital).
Em 28.6.19, foi determinado ao administrador judicial
que esclarecesse quanto à extensão dos efeitos da falência, eventual
desconsideração da personalidade jurídica da falida e/ou arrecadação de bens,
em relação à coexecutada Gislaine Aguiar (fl. 1089 do processo digital).
A agravante discordou da determinação (fl. 1091/1096
do processo digital), ao passo que o Ministério Público se manifestou
favoravelmente ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a
Gislaine (fl. 1101 do processo digital).
Sobreveio, então, a decisão (fl. 1103/1121 do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
7
digital), que determinou a suspensão da execução também em relação às sócias
Elza e Gislaine.
Depois,
o
administrador
judicial
manifestou-se,
afirmando que não foi pedida a extensão dos efeitos da falência à coexecutada
Gislaine, porque não foram encontrados elementos para desconsideração da
personalidade jurídica em relação a ela, na falência (fl. 1131 do processo digital),
mas a decisão foi mantida (fl. 1134 do processo digital).
Em 22.10.19, a exequente pediu o prosseguimento do
cumprimento de sentença em relação à Elza, porque o patrimônio dela não será
arrecado na falência, não havendo pedido de responsabilização do seu
patrimônio, e reiterou o pedido de prosseguimento da expropriação do imóvel
objeto da matrícula no 85.942 e avaliação dos imóveis de matrículas 48.775 a
48.778 (fl. 1145/1152 do processo digital).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada (fl.
1223/1229 do processo digital).
A agravante opôs embargos de declaração (fl.
1233/1234 do processo digital), que foram acolhidos para sanar omissão, a fim
constar, no parágrafo 8o de fl. 1228, que foi deferida a penhora do imóvel descrito
na matrícula no 32.943 e dos direitos aquisitivos da executada Gislaine do imóvel
descrito na matrícula 76.416 (fl. 1235 do processo digital).
Pois bem.
O administrador judicial nomeado pediu a extensão dos
efeitos da falência à executada Elza Aguiar, no incidente no
0031265-50.2019.8.26.0100, a fim de alcançar o seu patrimônio, com a
subsequente arrecadação de todos os seus bens, para alienação e satisfação do
passivo da falência, além do arresto dos imóveis de matrículas 48.775, 48776,
48777, 48778 e 48779, todas do 5a Registro de imóveis de São Paulo, além de
outros imóveis que venham a ser identificados (fl. 1/16 do incidente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
8
0031265-50.2019.8.26.0100).
Decisão de 15.5.19, proferida no incidente de
desconsideração, diante dos indicativos de confusão patrimonial, em razão do
pagamento reiterado de despesas pessoais da sócia Elza de imóveis na praia,
entre outros, e havendo verossimilhança das alegações apresentadas, deferiu o
pedido de arresto de bens de Elza Aguiar, determinando-o pelo Bacenjud,
Renajud e ARISP e cadastro de indisponibilidade de bens, bem como deferiu o
arresto dos imóveis de matrículas 48.775, 48776, 48777, 48778 e 48779, todas
do 5a Registro de Imóveis São Paulo, e deferiu ainda os seguintes pedidos
liminares: “a) a quebra do sigilo fiscal, via infojud, com declaração dos 5 últimos anos. da Sra.
Elza Aguiar dos últimos 05 anos; b) expedição de ofício ao 12o Tabelião de Notas de São Paulo,
requisitando cópia da Escritura lavrada no dia 12/12/2013, livro 3.194, folhas 45/50 (houve dação
em pagamento do imóvel objeto da matrícula 19.894 ao Bradesco Auto Re Companhia de seguro);
c) ofício ao 5o Registro de Imóveis de São Paulo, para registro do arresto na matrícula dos imóveis
indicados; d) a expedição de ofício ao 1o Registro Imobiliário de Santos, requisitando cópia
atualizada da matrícula 76.416; e) Oficie-se ao Juízo da 69a Vara do Trabalho de São Paulo, no
processo 1002039-02.2016.5.02.0069 e ao Juízo da 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, processo 1082934-67.2015.8.26.001, ao juízo da 41a Vara Cível, processo
0024499-15.2018.8.26.0100, com a informação de que os bens já foram tornados indisponíveis por
esse juízo e que pretende-se a decretação de falência da requerida.” (fl. 325/326 do incidente
no 0031265-50.2019.8.26.0100).
Foi expedido ofício ao 5o Cartório de Registro de
Imóveis para registro do arresto dos imóveis de matrículas 48.775, 48776, 48777,
48778 e 48779 (fl. 352 do incidente no 0031265-50.2019.8.26.0100).
Em 15.10.19 foi julgado parcialmente procedente o
pedido formulado na extensão dos efeitos da falência, para condenar a sócia Elza
Aguiar ao pagamento dos danos causados e, diante da sucumbência mínima do
autor, condenou Elza ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais
fixados em 20% do valor da condenação (fl. 546/550 do incidente no
0031265-50.2019.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
9
A Massa Falida opôs embargos de declaração (fl.
551552 do incidente no 0031265-50.2019.8.26.0100), pedindo que fosse
convertido o arresto em arrecadação dos imóveis de matrículas 48.775, 48.776,
48.777, 48778 e 48779, bem como fosse indicado como valor da condenação a
importância de R$3.163.599,77.
Em 6.11.19 foram acolhidos os embargos opostos pela
Massa Falida, para alterar a decisão nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apresentado pela MASSA FALIDA DE MASTER DOC
BUREAU DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e MARINHO DESPACHANTES

ASSESSORIA TÉCNICA DE DOCUMENTOS S/S LTDA em face de ELZA AGUIAR, confirmando a
medida de urgência anteriormente concedida. Faço-o para condenar a Requerida ao pagamento de
indenização pelos danos causados, no montante de R$ 3.163.599,77, atualizado a partir de
01/08/2019 e corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da situação. Confirmo o arresto
dos imóveis de matrículas 48.775, 48.776, 48.777, 48.778 e 48.779 (5o Registro de Imóveis de São
Paulo). No mais, homologo a indicação do Sr. Maurício Rodolfo Geraldo David (RG 29.392.80-1,
CPF 306.506.218-67, com endereço na Alameda Lorena, 131, Cj. 31) como depositário dos
imóveis". (fl. 556/577 do incidente no 0031265-50.2019.8.26.0100).
Foi estabelecido na decisão proferida no incidente de
desconsideração que a “pretensão inicial de extensão dos efeitos da falência se mostra
impossível na forma pretendida, visto que a alteração da Lei 11.105/05, através da MP 881, que
pretendia incluir o art. 82-A no referido diploma, foi alvo de veto neste sentido, quando da sua
sanção e posterior conversão na Lei 13.874/19” (sic, fl. 547 do incidente no
0031265-50.2019.8.26.0100), tendo sido reconhecido, por outro lado, a
possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos
da falência sejam estendidos para terceiros, de forma a responsabilizá-los por
seus abusos.
Dispõe o artigo 82 da Lei 11.105/05 que: “A
responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos
administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio
juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264687-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29171
10
cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.”.
Pese o fato de ter sido reconhecida a responsabilidade
de ré Elza pela indenização decorrente dos danos causados, no montante de
R$3.163.599,77, como dito, foi reconhecida a impossibilidade de estender os
efeitos da falência a ela, na forma pretendida pelo administrador judicial, tanto
que não houve arrecadação dos bens, apenas confirmação do arresto em relação
aos bens da executada.
Se assim é, diante das peculiaridades do caso, nada
impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a ela nem a
penhora dos seus bens ou a alienação dos bens já penhorados, observando-se,
porém, que, por ocasião de eventual levantamento dos valores, poderá ser
instaurado concurso de credores, quando será analisado as preferências de
créditos e a anterioridade das penhoras.
Dispõe o art. 908 do Código Processo Civil que,
“Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas preferências” e o seu artigo 909 que “Os exequentes
formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a
anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá”.
Diante do exposto e para o fim mencionado, dou
provimento ao agravo, com observação.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Foi desconstituída a penhora sobre o imóvel de matrícula 108.300, conforme sentença de
procedência proferida nos embargos de terceiro no 1041183-95.2018.8.26.0100, copiada a fl.
942/945 do processo digital; quanto aos de matrículas nos 85.942, 48.775, 48.776, 48.777, 48.778 e
48.779, foram julgados improcedentes os embargos de terceiros 1084244-06.2018.8.26.0100 e
1111841-47.2018.8.26.0100, conforme fl. 993/1000 e 1040/1046 do processo digital.